Tribunal: TJES
Processo: 5004709-57.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004709-57.2024.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 5004709-57.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
JUIZ DE DIREITO D
A

1
ª

VARA
CRIMINAL DE
CARIACICA

E
JUIZ DE DIREITO
D
A

3
ª

VARA
CRIMINAL DE
CARIACICA
.
AÇÃO PENAL
ORIGINAD
A

ATRAVÉS DE
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO
EM OUTROS AUTOS
. SERENDIPIDADE.
ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS.
APURAÇÃO DE CRIME
S DISTINTOS
E SEM VÍNCULO
.
PREVENÇÃO NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO.

CONFLITO
CONHECIDO E
JULGADO
PROCEDENTE
.

1.
Refere-se, a hipótese, ao fenômeno da serendipidade, sendo que o encontro fortuito de provas, por si só, não é apto a justificar a prevenção.
2.
Trata-se da ocorrência de encontro fortuito de provas, uma vez que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão para apuração de crime de comércio ilegal de arma de fogo e munições averiguou-se situação de furto de energia elétrica.
3
.
Os crimes apurados nas ações penais são distintos, independentes e autônomos entre si, não havendo qualquer risco de decisões conflitantes caso julgados por diferentes juízes.
4
.
Conflito de competência conhecido e julgado procedente, com a declaração de competência do juízo suscitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO - 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - nos termos do voto do eminente relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 5004709-57.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JU
ÍZO
D
A
1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

em face do
JUÍZO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
,
nos autos da ação penal nº 0001422-72.2023.8.08.0012.

Alega o Magistrado suscitante, em síntese, que inobstante tenha o delito em apuração sido descoberto quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica nos autos do processo nº 0000578-25.2023.8.08.0012, não há conexão entre as informações e infrações que estão sendo apuradas nas duas ações, sendo que o que ocorreu foi a descoberta fortuita de nova conduta criminosa.

O magistrado suscitado, por sua vez, argumenta que o que gerou a constatação do suposto furto de energia elétrica apurado nos autos nº 0001422-72.2023.8.08.0012 foi o mandado de busca e apreensão oriundo de decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica, havendo, portanto, conexão probatória entre as demandas, com fulcro no artigo 69, inciso V, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

De plano, é necessário fazer breve relato da sequência de atos processuais praticados até a instauração do presente conflito.

Compulsando os autos, depreende-se que a ação penal nº 0004133-50.2023.8.08.0012, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal de Cariacica, originou-se através do procedimento cautelar de busca e apreensão tombado sob o número 0000578-25.2023.8.08.0012, cujo objetivo era a apuração do crime de comércio ilegal de arma de fogo e munições.

Ocorre que durante o cumprimento do referido mandado de busca e apreensão verificou-se possível situação de furto de energia elétrica.

Em razão disso, cerca de um mês após foi constatado que a residência do réu possuía ligação direta na rede elétrica, sem qualquer registro de consumo para cobrança.

Consoante relatado, o Juízo Suscitante instaurou o presente conflito alegando que
“[...
]
não há conexão entre as informações e infrações que estão sendo apuradas nas duas ações,
sendo que o que ocorreu foi a descoberta fortuita
de nova conduta criminosa
”.

Assiste razão ao Juízo Suscitante.

Explico.

Parece referir-se a presente hipótese ao
fenômeno
denominado pela doutrina e admitido pela jurisprudência,
da serendipidade
, ou seja, encontro casual ou fortuito de provas.

Sobre o encontro fortuito de provas, leciona Norberto Avena:

“
Situação que por vezes ocorre é a de, por meio de captação de conversa telefônica legalmente autorizada, descobrir-se a participação de novos agentes ou a ocorrência de outros crimes. É o que se chama de serendipidade, significando descoberta fortuita de crimes ou agentes diversos daqueles para os quais deferida a cautela. Nesse caso, é preciso diferenciar: tratando-se de serendipidade ou encontro fortuito de primeiro grau, assim considerada a hipótese em que os elementos casualmente descobertos guardam conexidade em relação ao delito para a qual autorizada a violação do sigilo telefônico, nada impede sejam eles utilizados como meios lícitos de prova. Agora, sendo a hipótese de serendipidade ou encontro fortuito de segundo grau, referindo-se aqui ao caso de não existir tal vinculação, vale dizer, à hipótese em que os novos dados apresentam absoluta autonomia e independência da apuração em andamento, neste caso poderão esses dados ser utilizados apenas como notitia criminis, autorizando o desencadeamento da competente investigação para a respectiva elucidação e, até mesmo, facultando o deferimento de outras interceptações e escutas em relação às pessoas ou aos crimes fortuitamente descobertos, mas não como fonte de convencimento do juiz para resolução de aspectos de mérito da ação penal”.
Avena, Norberto. Processo Penal. (14th edição). Grupo GEN, 2022.

No caso dos autos, observa-se com clareza a ocorrência de encontro fortuito de provas, uma vez que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão para apuração de crime de comércio ilegal de arma de fogo e munições averiguou-se situação de furto de energia elétrica.

Observa-se, da simples leitura dos autos, que, embora o mandado de busca e apreensão tenha, de fato, originado as investigações constantes em ambas as ações penais, os processos tratam de objetos distintos e sem vínculo suficiente para justificar a distribuição do feito por conexão instrumental.

Na situação em exame constato que os crimes apurados nas ações penais são distintos, independentes e autônomos entre si, não havendo qualquer risco de decisões conflitantes caso julgados por diferentes juízes.

Em casos como o presente, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo que
“a conexão intersubjetiva ou instrumental decorrente do simples encontro fortuito de prova que nada tem a ver com o objeto da investigação principal não tem o condão de impor o unum et idem judex” (Inq 4130 QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 23/09/2015).
De igual modo,
“o simples encontro fortuito de prova de infração que não possui relação com o objeto da investigação em andamento não enseja o simultaneus processus” (RHC nº 120.379/RO, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/10/14).

Nesse mesmo sentido
, colaciono o seguinte
precedente

deste E. Tribunal de Justiça
:

PROCESSO PENAL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA-ES – SUSCITADO: JUÍZO DA 1º VARA CRIMINAL DE VIANA-ES – PORTE DE ARMA DE FOGO – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EM AÇÃO CAUTELAR – LOCAL DO CRIME - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Conforme bem apontado pela D. Procuradora de Justiça, embora o juízo suscitante tenha expedido o mandado de prisão no processo cautelar, os presentes autos apuram outro fato delituoso, qual seja, porte de arma de fogo, delito este que em nada se relaciona com os fatos apurados no primeiro processo. 2. Assim, por se tratarem de crimes autônomos e independentes entre si, deve-se aplicar a regra geral para a definição de competência prevista no Código Penal – considerando a ausência de prevenção ou risco de decisões conflitantes. 3. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência da Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana-ES.
(TJES,
Classe: C
onflito de Jurisdição
,
0002664-54.2020.8.08.0050, Relator
: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão Julgador:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data: 12/05/2023).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente Conflito de Competência e o julgo
PROCEDENTE
, para fixar a competência do juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica para análise e julgamento do feito.

Após o trânsito em julgado, determino o imediato retorno dos autos à 3ª Vara Criminal de Cariacica, para regular processamento da ação penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.